Tribunal: STF
Processo: HC 201837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Tal como referido, a absoluta ausência de apreciação, pela Corte federal de origem, das teses elencadas no bojo do apelo nobre, impede o seu conhecimento por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. Óbice da ausência de prequestionamento insuperável.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 322 frascos de lança perfume (art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006).
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do HC 1.870.382, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Afirma que se negar “a aplicabilidade de dita minorante à justificativa de que, em consulta na Internet, verificou-se a existência de processo de execução de pena em desfavor do acusado, havendo informações de que estaria foragido, tal não é possível”. Em primeiro lugar, “porque consabido é que os dados extraídos a partir de consulta aberta na Internet têm caráter meramente informativo, não possuindo natureza oficial”. Em segundo lugar, porque “da mesma forma que não havia informações hábeis a possibilitar a negativação dos antecedentes (como, a propósito, assim o referiu o próprio sentenciante), ou mesmo o reconhecimento da reincidência, também não há informações reconhecidas nos autos em ordem a legitimamente fazer impedir a justa aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06”. 
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, “[r]eduzida a pena do paciente, nos termos do art. 33, § 4º, Lei n.º 11.343/06, devem ser feitos os ajustes relativos à fixação do regime inicial da pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista não haver nenhuma circunstância disposta no art. 59 do CP valorada negativamente, e o delito não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de acordo com os termos dos artigos 33 e 44 do CP”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que concedida em favor do paciente, com fulcro no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, a reforma da decisão, para que a causa de diminuição de pena seja aplicada em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque o paciente responde a outro processo pelo mesmo crime (tráfico de drogas), que se encontra na fase executória e, atualmente, está suspenso, aguardando “a captura do reeducando ou eventual prescrição”. Não bastasse isso, o Juízo de origem assentou que há informações de que “o réu encontra-se foragido do sistema penitenciário do estado do Mato Grosso do Sul”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “Quanto à aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, entendo pela impossibilidade. 
    Cumpre observar que a causa de diminuição somente deve ser aplicada se o réu preencher cumulativamente as condições legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 
    Em consulta pública ao endereço eletrônico do TJMS, verifico que, vinculada ao nome do réu, existe um proceso (sic) de Execução de Pena por condenação relativa ao crime de tráfico de drogas (Processo 0003046- 93.2018.8.12.0002), atualmente SUSPENSO com a determinação de ‘Aguarda-se a captura do reeducando ou eventual prescrição’.
    No caso em tela, a ação penal condenatória por tráfico de drogas pesa em desfavor do acusado. Entendo que o denunciado não faz jus a incidência da causa de diminuição de pena, reservada apenas ao ‘traficante eventual’, e não ao que faz da atividade do tráfico de drogas o seu meio de vida. 
    Verifica-se, além disso, que o réu encontra-se foragido do sistema penitenciário do estado do Mato Grosso do Sul, conforme a informada consulta pública.” (grifos acrescentados)
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator